Tribunal: STF
Processo: ARE 788525
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-02-04
Data de publicação: 2014-02-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO IMPUGNADA. MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA VIA RECURSAL ORDINÁRIA. SÚMULA 281 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – Recurso extraordinário interposto contra decisão monocrática proferida pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso de agravo. Não esgotamento da via recursal ordinária (Súmula 281 do STF).



    II – Agravo regimental improvido.